Tribunal: TJBA
Processo: 8002979-92.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002979-92.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERALUCIA SANTOS PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 326/2016 DE FEIRA DE SANTANA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FIXAR POLÍTICA TARIFÁRIA. LIMITAÇÃO A 40% SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA. APLICAÇÃO IMEDIATA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidores em face da EMBASA, visando à limitação da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário ao teto máximo de 40% sobre o consumo de água, conforme a Lei Municipal nº 326/2016, e à devolução dos valores pagos a maior.

Sentença de improcedência, sob fundamento de que a norma municipal careceria de regulamentação e sua aplicação imediata comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é aplicável a limitação legal de 40% prevista na Lei Municipal nº 326/2016 para a tarifa de esgoto no Município de Feira de Santana; e (ii) definir se os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro ou de forma simples.

III. Razões de decidir

A competência para legislar sobre serviços públicos de interesse local é municipal (CF, art. 30, I e V). A Lei nº 326/2016, ao fixar teto de 40% para a tarifa de esgoto, deve ser observada pela concessionária.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não afasta a aplicabilidade da norma, sendo a discussão pertinente à relação entre o poder concedente e a concessionária, e não ao consumidor.

A manutenção da cobrança em percentual superior ao limite legal configura prática abusiva, ensejando repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se caracterizando “engano justificável”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para:

(i) determinar que a EMBASA limite a cobrança da tarifa de esgoto ao percentual máximo de 40% sobre o consumo de água na unidade dos apelantes, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00; e

(ii) condenar a Apelada à restituição em dobro dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional quinquenal;

Tese de julgamento:

“1. A Lei Municipal nº 326/2016 de Feira de Santana é válida e aplicável, devendo a tarifa de esgoto ser limitada a 40% sobre o consumo de água.

2. A cobrança em percentual superior ao teto legal enseja a restituição em dobro dos valores pagos a maior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e V; CDC, arts. 6º, 22, 39, 42, parágrafo único; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.339.313/RJ (Tema 565); TJBA, Apelação Cível nº 8006211-54.2020.8.05.0080, Rel. Desª. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 30/03/2021; TJBA, Apelação Cível nº 0510263-46.2018.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002979-92.2024.8.05.0080, oriundos da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelantes VERALUCIA SANTOS PEIXOTO e ANDREI FABIAN FERREIRA DOS SANTOS e como Apelada EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA